Tribunal: TCU
Processo: 018.484/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA) contra o Acórdão 13.094/2020-TCU-2a Câmara, por meio do qual este Tribunal, dentre outras medidas, julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os em débito e lhes aplicou multas individuais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA) contra o Acórdão 13094/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal, dentre outras medidas, julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os em débito e lhes aplicou multas individuais; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nas razões expostas pelo relator e nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, ante a ausência de omissão e contradição no acórdão embargado; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.